Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0723162-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NELSON MARINS GOULART NETO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por NELSON MARTINS GOULART NETO em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 47757828, fl. 8), que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Em suas razões recursais (ID 47757828, fls. 2/7), o agravante requer, em preliminar, a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pretende a concessão do indulto, com base no Decreto n. 11.302/2022, alegando que a causa de aumento de pena do art. 12 da Lei n. 8.137/90 não pode ser considerada “pena em abstrato” apta a afastar o benefício. O Ministério Público apresentou contrarrazões no ID 47757828, fls. 12/15, requerendo, ao final, que o recurso seja conhecido e desprovido. No mesmo sentido oficiou a 9a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 48172046). É o relatório. É o breve relatório. Decido a liminar. Cuida-se de agravo em execução movido em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que indeferiu o indulto pleiteado pelo apenado. Eis o teor da decisão guerreada (ID 47757828, fl. 8): “O Decreto Presidencial no 11.302/2022 prevê em seu art. 5o que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”, penas estas consideradas individualmente no caso de concurso de crimes, conforme previsão do parágrafo único do referido dispositivo. Não há previsão de requisito subjetivo. Da análise dos autos, observo a condenação do ora apenado às penas do art. 1o, inciso II da Lei 8137/90. Contudo, conforme se observa no acórdão de mov. 1.9, p. 8, ao caso também se aplica a causa de aumento prevista no art. 12, da Lei 8137/90, a qual incrementa a pena máxima do delito em no mínimo 1/3. A delimitação da pena máxima do delito deve levar em consideração eventuais causas de aumento da reprimenda. Neste contexto, o crime em abstrato apresenta pena máxima que suplanta o patamar de 5 anos fixado no Decreto 11.302/2022. Assim, INDEFIRO o pedido de indulto.” Pretende o agravante a concessão do efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da pena até o trânsito em julgado do presente agravo em execução, alegando o risco de dano grave e de difícil reparação. Requer, para tanto, seja aplicado, por analogia, o teor do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem razão. É cediço que o presente recurso não ostenta efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais (Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo). Noutro giro, em sede de cognição sumária, também não verifico a plausibilidade do direito do agravante. O Decreto n. 11.302, publicado em 22/12/2022 dispõe a respeito do indulto concedido a pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2022, cumprido as condições previstas no referido normativo. Nessa seara, limitou a concessão de indulto aos crimes cujas penas em abstrato não superem cinco anos, ao passo que afastou, expressamente, a benesse aos apenados que cometessem alguns delitos impeditivos, tais como crimes hediondos ou aqueles praticados sob grave ameaça ou violência contra a pessoa. A propósito: Art. 5o Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. In casu, o agravante foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pelo crime do art. 1o, inciso II, c/c art. 12, ambos da Lei n. 8.137/90. Conforme defendido em suas razões recursais, a pena máxima em abstrato prevista no art. 1o da Lei n. n. 8.137/90 não ultrapassa o limite de 5 anos, o que possibilitaria, em tese, a concessão do benefício pretendido. Ocorre que a causa de aumento do art. 12 da Lei n. 8.137/90 impõe a majoração da reprimenda em 1/3 até a metade, o que, numa análise perfunctória, deve ser considerado para delimitar a pena máxima em abstrato prevista para o delito em questão. Destarte, existindo norma processual específica que retira o efeito suspensivo ao agravo em execução penal e não demonstrado o fumus boni iuris capaz de excepcionar a regra legal, é prudente a manutenção, por ora, da decisão agravada, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito recursal. Por oportuno, colaciono os julgados dessa Casa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. (...) 1. Nos termos do disposto no art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), das decisões proferidas pelo d. Juiz da Execução caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, não havendo previsão legal para concessão de liminar em sede de agravo em execução penal. (...) 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1688890, 07038756220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 26/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) I - O recurso de agravo em execução penal não possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do art. 197 da LEP. Embora o art. 995, parágrafo único, do CPC, aplicável diante do disposto no art. 3o do CPP, permita ao Relator suspender a eficácia da decisão recorrida, exige-se para tanto, a comprovação do fumus boni iuris e o periculum in mora, ausentes na espécie. (...) V - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1610124, 07212545020228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito, porquanto já houve manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de junho de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator